Tribunal: TJBA
Processo: 8024696-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024696-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ECOSHOP COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
IANNA KEISE RAMOS DUQUES, ELADIO LASSERRE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e do consumidor. Embargos de declaração contra acórdão que teria deixado de enfrentar de forma expressa fundamentos relativos à distribuição do ônus da prova, à apuração de lucros cessantes e à responsabilidade objetiva da concessionária. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inviabilidade do uso dos embargos como mero instrumento de prequestionamento.
Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de provocar manifestação expressa sobre dispositivos legais supostamente não enfrentados no acórdão, visando viabilizar eventual recurso especial. Alegam-se três omissões principais: (i) esvaziamento do art. 6º, VIII, do CDC, pela exigência de prova mínima do consumidor, mesmo com a inversão do ônus da prova; (ii) ausência de distinção entre “an debeatur” e “quantum debeatur” na análise dos lucros cessantes, o que deveria ensejar remessa à fase de liquidação; e (iii) exigência excessiva de prova do evento danoso, em contrariedade à responsabilidade objetiva da concessionária e à maior facilidade desta na produção de provas.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em verificar a existência de omissões no acórdão quanto aos dispositivos legais indicados, com a finalidade de viabilizar o prequestionamento necessário à interposição de recurso especial.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor da apresentação de indícios mínimos do fato constitutivo do seu direito, conforme entendimento consolidado do STJ. O acórdão impugnado enfrentou expressamente essa questão, citando precedentes pertinentes.

4. Os lucros cessantes não se presumem e dependem da demonstração do evento danoso e do nexo causal. O acórdão concluiu pela ausência do “an debeatur”, afastando a possibilidade de remessa à liquidação de sentença para apuração do “quantum debeatur”.

5. A responsabilidade objetiva da concessionária não afasta a necessidade de demonstração do dano e do nexo causal. O acórdão apontou a insuficiência da prova apresentada, como a imprecisão temporal das fotografias e a fragilidade dos documentos sobre o faturamento.

6. Os embargos declaratórios não se prestam à mera finalidade de prequestionamento quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O julgado não apresenta qualquer dos vícios autorizadores do manejo da via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº
8024696-43.2023.8.05.0001
, em que é embargante
ECOSHOP COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
e embargado

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.